Tribunal: TJPA
Processo: 0014309-48.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RÉ DENUNCIADA COMO INCURSA NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB ? ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MÉRITO - 1) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS ? PROVIMENTO. 1.1. A autoria e a materialidade delitiva evidenciadas através do reconhecimento da acusada pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que efetuou sua prisão em flagrante, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias. 2) DOSIMETRIA DA PENA. 2.1 ? Culpabilidade e Circunstâncias do delito que pesam desfavoravelmente a acusada mostrando-se proporcional e razoável fixar-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Súmula nº.: 23 do TJEPA. 2.2. ? Reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo aplicando-se a fração de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva da acusada quantificada em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 2.3 ? Fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea b) do CPB. 3 - Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a apelada como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0014309-48.2008.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: Belém (5ª Vara Criminal)
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará (Promotor Isaias Medeiros de Oliveira).
APELADA: Vanessa Regina Neves Brito (Adv. Dulce Maria Favacho Lobato).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz César Tavares Bibas.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RÉ DENUNCIADA COMO INCURSA NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - MÉRITO - 1) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - PROVIMENTO. 1.1. A autoria e a materialidade delitiva evidenciadas através do reconhecimento da acusada pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que efetuou sua prisão em flagrante, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias. 2) DOSIMETRIA DA PENA. 2.1 - Culpabilidade e Circunstâncias do delito que pesam desfavoravelmente a acusada mostrando-se proporcional e razoável fixar-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Súmula nº.: 23 do TJEPA. 2.2. - Reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo aplicando-se a fração de aumento no mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva da acusada quantificada em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. 2.3 - Fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea b) do CPB.
3 - Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a apelada como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar provimento, para condenar a apelada como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 165/169) que julgou improcedente a denúncia formulada em face da ré VANESSA REGINA NEVES BRITO, absolvendo-a da prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais (fls. 170/176), o apelante argumenta, em suma, que a absolvição da acusada sob alegação de insuficiência de provas contraria o arcabouço probatório produzido na instrução, o qual demonstra a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado cometido, pugnando ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente condenação da ré.

Em contrarrazões (fls. 183/192), a recorrida postulou pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se a sentença absolutória ora atacada em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 202/205) pelo conhecimento e provimento do apelo.
É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 20/09/2008, por volta das 06h30min, na Av. Castelo Branco, os denunciados Vanessa Regina Neves Brito e Domiciano do Rosário de Oliveira Junior (falecido no curso do processo - fls. 99/100), na companhia de outros cinco sujeitos não identificados, subtraíram da vítima Paulo Guilherme Miranda de Moraes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, um CD player da marca H. Buster, o controle remoto do carro, uma carteira porta-cédula contendo documentos pessoais, um aparelho celular da marca Motorola e um relógio de pulso da marca champion.

Segue informando a peça acusatória, que após subtraírem os bens da vítima, os acusados empreenderam fuga em direção a passagem São Cristóvão, sendo posteriormente presos em flagrante pela policia militar, que foi acionada pelo ofendido logo após o cometimento do ilícito.

Consta ainda, que a acusada foi reconhecida pela vítima na delegacia, tendo sido a res furtiva parcialmente recuperada.

Após a regular instrução do feito, foi proferida sentença de fls. 165/169, absolvendo a apelada com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, em razão da suposta ausência de provas aptas a sustentar a condenação.

Irresignado, o Parquet interpôs o presente apelo, pugnando pela reforma da sentença ora guerreada, com a consequente condenação da acusada.

Analisando atentamente os autos e as provas produzidas no decorrer da instrução, verifica-se que o pleito formulado pelo recorrente merece guarida, uma vez que a autoria e a materialidade do cometimento do ilícito em testilha encontra-se evidenciado pelos depoimentos testemunhais produzidos, especialmente, o prestado pelo policial que realizou a prisão em flagrante da acusada, bem como da vítima, que a reconheceu logo após a prática do roubo.

Corroborando com o entendimento acima exposado, a testemunha Paulo de Souza Santana, Policial Militar que realizou a prisão em flagrante da acusada, declarou em juízo (mídia de fl. 139) que:
¿Que é Cabo da PM; Que participava na época do fato participava da operação Força pela Paz; Que foi acionado pela vítima, a qual lhe informou que foi roubado por um grupo de pessoas, no meio do qual haviam alguma mulheres; Que saíram em diligência pelas ruas e localizaram o grupo de pessoas; Que havia uma moça no meio do grupo; Que os elementos evadiram-se por dentro dos quintais das casas; Que a moça ficou logo parada a quando da abordagem da polícia; Que a vítima reconheceu a acusada; Que o outro acusado foi detido dentro de uma casa; Que o outro acusado também foi reconhecido pela vítima; Que a vítima informou que foi roubado o toca-fitas do carro, documentos e dinheiro; Que quando parte do grupo pulava o cercado da casa o toca discos do carro do ofendido caiu no chão; Que os demais bens da vítima não foram localizados; Que não foi localizada nenhuma arma com os réus detidos; Que a vítima informou que uma das pessoas que lhe abordaram portada uma arma de fogo; Que a vítima informou que foi abordada por um grupo de sete pessoas; Que a vítima lhe relatou que foi a mulher detida que primeiro lhe abordou; Que os acusados foram encaminhados a seccional do Guamá (...)¿

Em seu depoimento, prestado ainda na fase inquisitorial, a vítima Paulo Guilherme Miranda de Moraes, declarou a autoridade policial (fl. 10):
QUE na data de hoje, por volta das 06:30 horas retornava para sua casa conduzindo seu veículo e quando dobrou na Av. Castelo Branco, foi surpreendido por aproximadamente sete pessoas, estando um deles armado com um revólver e sob grave ameaça anunciou o assalto; QUE subtraíram do depoente os seguintes objetos: UM CD PLAY DA MARCA H. BUSTER, CONTROLE REMOTO DO CARRO, CARTEIRA PORTA CÉDULAS , CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS, UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA, UM RELÓGIO DE PULSO DA MARCA CHAMPION; QUE as sete pessoas, dentre eles adolescentes e uma mulher evadiram-se rumo a Passagem São Cristóvão; QUE avistou uma VTR da PM e solicitou ajuda, informando o que havia acontecido com ele; QUE seguiram rumo a Tv. Castelo Branco, próximo a Paulo Cícero, avistaram os acusados , foi quando estes passaram a invadir os quintais das casas, ocasião em que o depoente os apontou para os policiais; QUE estes desceram da VTR e seguiram em perseguição aos acusados à pé, ocasião em que detiveram uma mulher; Que a reconheceu como sendo uma das pessoas que lhe assaltou a qual posteriormente soube chamar-se VANESSA REGINA NEVES BRITO; QUE informa que populares informaram aos policiais que dois dos assaltantes se encontravam no interior de uma casa; QUE os policiais seguiram até a casa indicada, onde encontraram, apenas um deles, o qual ameaçava os moradores da casa; QUE estes conseguiram livrar-se do assaltante, momento em que permaneceu na casa apenas o acusado que aqui soube chamar-se DOMICIANO DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, sendo detido pelos policiais e reconhecido também pelo depoente como sendo um dos assaltantes; QUE foi encontrado apenas O CD PLAY DA MARCA H. SUSTER roubado do carro da vítima jogado ao chão, no percurso da fuga dos acusados.¿

Ao seu turno, a acusada Vanessa Regina Neves Brito, declarou em juízo (mídia à fl. 147) que:
¿Que no dia dos fatos a vítima ia passando no carro, parou e lhe pediu uma informação; Que prestou a informação requerida; Que foi nessa hora em que os meninos vieram e abordaram a vítima; Que os meninos vinham da festa junto com a depoente; Que foram eles que abordaram a vítima; Que vinham todos de uma festa; Que eram 06h00min da manhã; Que conhecia os rapazes que abordaram a vítima; Que os conhecia da rua de sua casa; Que não sabe dizer se os rapazes eram acostumados a assaltar; Que eles entraram no carro, deram um soco na vítima, mas não portavam arma de fogo; Que havia mais uma menina com a depoente; Que os rapazes saíram correndo após o roubo; Que ela continuou andando para sua casa; Que foi abordada pela viatura; Que ficou parada durante a abordagem e não correu porque não havia roubado o acusado; Que a vítima lhe reconheceu porque foi ela quem prestou a informação; Que foi levada presa; Que não sabe quais os objetos foram roubados; Que responde a outro processo por tráfico; Que tem outra vida; Que trabalha; Que possui duas filhas;¿

Analisando atentamente os autos, constata-se que a narrativa dos fatos pela acusada na fase judicial, mostra-se completamente divergente daquela prestada na fase inquisitiva, senão vejamos o depoimento da ré de fl. 11:
¿Informa que passou a madrugada no Bar denominado " BIG LEÃO" com alguns amigos, dentre eles Domiciano do rosário de Oliveira Júnior; QUE por volta das 06:30 horas, saíram do referido bar, pois iria ficar na casa de um dos seus amigos, sendo que quando passaram na rua Silva Castro, um senhor que posteriormente soube chamar-se PAULO GUILHERME MIRANDA DE MORAES, o qual passou a mexer com ela, assoviando; QUE passou a conversar com o referido senhor, porém seus colegas não gostaram e avançaram para cima do Senhor, vindo a empurrarem o senhor e a subtraírem os pertences do mesmo, sito: UM CD PLAY DA MARCA H. BUSTER, CONTROLE REMOTO DO CARRO, CARTEIRA PORTA CÉDULAS, CONTENDO DOCUMENTOS PESSOAIS, UM APARELHO CELULAR DA MARCA MOTOROLA, UM RELÓGIO DE PULSO DA MARCA CHAMPION; QUE ressalta que seus amigos não portavam armas de fogo ; QUE seguiram rumo a casa do Cláudio , situada na Av. Castelo Branco, próximo a Paulo Cícero, foi quando apareceu no local uma VTR da PM, então seus colegas passaram a invadir quintais no intuito de fugirem ; QUE permaneceu parada, sendo detida pelos policiais; QUE foi reconhecida pela vítima, a qual alegou que ela estava em companhia dos demais; QUE os policiais saíram em perseguição aos seus colegas, detendo apenas o nacional DOMICIANO DO ROSÁRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR; QUE ressalta que somente UM CD PLAY DA MARCA H. SUSTER pertencente à vítima foi encontrado jogado em um dos quintais; QUE confirma que seus colegas assaltaram o referido senhor, mas afirma que não teve participação no assalto e que só por esse motivo não correu do local; QUE perguntado se já responde a processo judicial, respondeu negativamente.¿

Com efeito, em seus depoimentos, em que pese narrar que não participou da ação criminosa, nas duas oportunidades em que foi ouvida, informou que conhecia as demais pessoas que participaram do roubo e que estava com eles em uma festa momentos antes da ação criminosa, descrevendo em um primeiro momento, na fase inquisitiva, que seus conhecidos abordaram a vítima porque por que este teria mexido com a acusada, e em outro momento, na fase judicial, informou que apenas parou para dar informações requeridas pelo ofendido, momento em que as pessoas que estavam com ela na festa subtraíram os bens da vítima, ambas versões que, naturalmente, favorecem a acusada, e apresentam-se de forma isolada das demais provas produzidas no curso da instrução.

É que da narrativa do fato e pela colheita dos depoimentos da testemunha e da vítima prestados no curso da instrução, verifica-se que o ofendido foi abordado por um grupo de pessoas, dentre os quais estava a acusada, sendo deste subtraído os bens acima descritos mediante violência e uso de arma de fogo, conforme declarou o ofendido, que reconheceu ré na delegacia logo após o cometimento do ilícito.

Importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, especialmente quando reforçados pelos depoimentos prestados pelos policiais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea aptas a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos, verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA, CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).
ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. RECURSO DE G. A. DE S. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. "A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz). MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques). "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (STF Min. Celso de Mello).
(...)
RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Não é demais ressaltar, que para a configuração da qualificadora, á época dos fatos, descrita no art.157, § 2º, inciso I do CPB, é entendimento pacífico que, havendo concurso de pessoas, a qualificadora pelo emprego de arma de fogo se comunica aos demais agentes criminosos, senão vejamos o seguinte arresto:
STJ: CRIMINAL. RESP. ROUBO QUALIFICADO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS RENOVADOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO.ROUBO IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO INÓCUA. QUALIFICADORA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMUNICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Não se conhece do recurso especial relativamente à apontada incompetência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, se o recorrente aponta ofensa ao art. 109, I, da Constituição Federal, sem indicar qualquer dispositivo de lei federal que poderia ter sido contrariado, diante da incompetência desta Corte para análise de questões de índole constitucional.II. Determinada a inclusão do feito em pauta de julgamento, o recurso em sentido estrito foi novamente analisado em conjunto ao recurso de apelação defensivo, para o qual a Defensoria foi devidamente intimada. Afastada a hipótese de nulidade do feito.III. Inócua a impugnação no ponto em que pretende descaracterizar a hipótese de roubo impróprio se o réu foi condenado pela prática de roubo próprio.IV. "Havendo concurso de pessoas, basta que um dos agentes utilize a arma, circunstância objetiva, para que a qualificadora se estenda a todos os demais.".V. Despicienda a argumentação no sentido da não utilização de arma de fogo pelo recorrente. VI. Recurso desprovido. (REsp 877.299/PE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 29/06/2007, p. 706).

Outrossim, em que pese a arma de fogo utilizada para o cometimento do ilícito não ter sido localizada, tal fato não constitui óbice a caracterização da causa de aumento de pena, uma vez que o seu emprego foi devidamente relatado pela vítima.

Acerca da questão, vejamos o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça:
Súmula nº.: 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento da acusada o pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelo policial que efetuou sua prisão, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria.

Logo, a sentença absolutória proferida pelo juízo ¿a quo¿, fundada no argumento de que não houve a descrição da participação da acusada no evento delituoso, mostra-se contrária as provas produzidas durante a instrução, havendo nos autos a descrição efetiva da participação da acusada no cometimento do crime.

Destarte, certo que a palavra da vítima nos crimes da espécie em comento possui relevante valor probatório, uma vez que, em sua maioria, são praticados na clandestinidade, mormente quando corroboradas por outros meios de provas, como na hipótese, impõe-se a condenação da ré como incursa no art. 157, §2º, inc. I e II do CPB.

Quanto à dosimetria da pena da apelada, avaliando os vetores descritos no art. 59 do CPB, verifica-se que pesam desfavoravelmente a ré a culpabilidade exacerbada, na medida em que o crime foi cometido em concurso de pelo menos, 05 (cinco) pessoas, conforme narrado pela vítima, extrapolando os meios necessários a consumação do delito, bem como, pesa em desfavor da acusada as circunstâncias do crime, uma vez que foi praticado em via pública, no período da manhã, demonstrando sua audácia e certeza da impunidade, motivos pelos quais, tem-se como proporcional e razoável, a fixação da pena base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (cinquenta) dias-multa, em observância ao disposto na Súmula nº.: 23 do TJEPA.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, na última fase da dosimetria, aplica-se a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, á época, descrita no art. 157, §2º, inciso I do CPB, na fração mínima de 1/3 (um terço), restando a reprimenda definitiva da acusada, ante a inexistência de causas de diminuição, quantificada em 08 (oito) anos e 80 (oitenta) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da pena corporal, fixa-se o semiaberto, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, para reformar a sentença absolutória proferida em primeira instância em favor da apelada e condená-la como incurso no art. 157, §2º, inc. I e II do CPB, aplicando-lhe a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
É como voto.
Belém/Pa, 21 de janeiro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora